Tribunal: TJMT
Processo: 0005549-47.2017.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005549-47.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDILSON SOUZA CRUZ - CPF: 830.019.801-68 (REPRESENTANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8o, DA LEI 8.213/91-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -

APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

2.
O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

3.
O termo inicial para implantação do

benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Edilson Souza Cruz,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos da Ação de
Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
a parte demandante não preenche os pressupostos para o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa; porém, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID. 16601485),
Edilson Souza Cruz,
aduz que, a
sentença merece reforma, uma vez que restou comprovado nos autos a sua incapacidade laboral, razão pela qual, sua pretensão encontra amparo legal na Lei n° 8.213/91.

Sustenta que, os laudos acostados aos autos reiteram suas alegações, no sentido de que, em razão de sua incapacidade de desempenhar atividades profissionais, tampouco de ser suscetível de reabilitação, faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, ao auxílio-doença.

Alega que, deve-se considerar no caso em tela, que o segurado previsto hipoteticamente na norma, é todo aquele que esteja incapacitado para a atividade em que está apto, ou que desenvolve habitualmente, bem como, deve-se considerar os atributos pessoais, tais como idade, qualificação escolar, enfermidade, para encaixá-lo na previsão legal.

Sustenta que, deve ser respeitado as qualificações pessoais de cada segurado para a concessão do benefício, fazendo-se valer o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, bem como pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto a fim de que a sentença seja reformada, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença, a favor do Recorrente.

Decorreu o prazo para a apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID no 16601486, pág. 02.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 18030486), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Edilson Souza Cruz,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos da Ação de
Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
a parte demandante não preenche os pressupostos para o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa; porém, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Aposentadoria por Invalidez, perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, aduzindo, em síntese, que
é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de Mecânico Industrial.

Relata que,
que foi vítima de acidente, em 10/10/2014, quando caiu de um britador, em cima das pedras, razão pela qual passou por médicos especialistas e em exames médicos recentes e da época demonstram que o autor apresenta
Espondilose Coluna Lombar, Hérnia Discal L1L2, L4L5, L5S1, Compressão radicular à esquerda, Operado da Coluna Lombar, Artrodose L4L5S1, Lasegue + Claudicação.

Informou que, recebeu auxílio doença por acidente de trabalho, NB 91/608.315.995-8, e que o benefício foi cessado em 18-02-2015.

Posteriormente, foi concedido auxílio doença previdenciário, NB 1.611.339.868-5, que teve início em 18/03/2016.

Assim, requereu que o INSS concedesse o benefício pleiteado.

A perícia médica oficial foi realizada em 1o-7-2017 e o Laudo pode ser conferido por meio do (ID. 16601472).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do Recurso de Apelação do Autor

Consoante, relatado insurge-se o Autor contra a sentença, asseverando que, as provas materiais colacionadas aos autos, são satisfatórias para demonstrar o direito ao deferimento do pleito, uma vez que o único ponto controvertido, foi em relação à existência ou não da incapacidade laborativa da parte autora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença, a favor do Recorrente.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito a aposentadoria por invalidez.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente
auxílio-doença
.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 16601472, subscrito pelo Dr. Francisco Antônio Canhoto – CRM-MT 2785,
que atestou sua incapacidade parcial e temporária, para atividade habitual (mecânico), além de consignar:

[...]

Quesitos do Autor

1)

A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Sim cirurgia na coluna lombar, para hérnia discal lombar.

2)

Qual a causa/origem dessas enfermidades se há nexo com o trabalho?

Sim, traumática.

3)

Essa doença acarretou sequelas para a parte autora? De que tipo?

Sim, limitação funcional.

4)

Se sim, as sequelas da parte autora são permanentes?

Sim

5)

Caso seja a parte autora portadora de sequelas permanentes, esta implicam em diminuição da capacidade laborativa?

Sim

6)

A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não.

7)

Se sim, a parte autora é incapacitada para trabalhar em razão da doença ou das sequelas, ou de ambas?

Pode trabalhar, readaptação profissional.

[...]

11) Quais as restrições físicas impostas a parte autora pela enfermidade?

Não carregar peso.

12) A parte autora poderá voltar a desenvolver as mesmas atividades laborativas exercidas no passado?

Não. Pode ser readaptado a outras funções

13) Houve agravamento do quadro de saúde da parte autora?

Não

14) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Residual

15) É possível a reabilitação da parte autora para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução, suas condições financeiras e acesso a atividade de reabilitação?

Sim

16) A parte autora é incapaz para a vida independente (necessita de auxílio permanente de outra pessoa para realizar tarefas habituais tais como vestir-se, deslocar-se, alimentar—se e trabalhar sentado)?

Não

17) A deficiência/moléstia/doença/sequelas de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Sim, não pode carregar peso
.

[...]

Quesitos do Réu

[...]

f)

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim, operou a coluna lombar e não pode carregar peso.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ — RESP 501.267 — 63 T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 — AC 2002.02.01.028937—2— 2“ T, rel. para o acordão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade permanente = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação.

Parcial, temporário com readaptação para não carregar peso.

h) Data provável do início da(s)doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o (a) periciado(a).

agosto de 2014

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Agosto de 2014 ressonância magnética de 01/09/2014 com hérnia discal L4L5S1.

[...]

Desse modo, em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que o Requerente possui
incapacidade

parcial
e
temporária
para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do
Auxílio
-Doença acidentário e não do auxílio acidente, conforme pleiteado na petição inicial.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, possível o restabelecimento/concessão do benefício do auxílio-doença. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020.

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio doença a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

(N.U 0002391-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2021, publicado no DJE 5/10/2021)

[Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Impende destacar que,
em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8o e 9o). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

In casu
, tendo em vista que o
expert
concluiu que a incapacidade do apelante perduraria por mais 12 (doze meses) meses, a partir da realização da perícia, deve, assim, ser fixada a data da cessação do benefício – DCB, conforme o prazo estipulado no laudo, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus da
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício de auxílio-doença,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022